Tribunal: TJBA
Processo: 8039850-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8039850-36.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA

Impetrante: Daniel Anderson Silveira Barros

Paciente: Cauan Santos Porto

Advogado: Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA 59.348)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA

Processo de 1º Grau: 8001003-02.2025.8.05.0020

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVA DE NULIDADE DO FLAGRANTE EM FACE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE MORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ATO REALIZADO EM 11.07.2025. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INALBERGAMENTO. EXAME REQUISITADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE AGRESSÃO POLICIAL. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (17,27 GRAMAS DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE APETRECHOS USUALMENTE EMPREGADOS PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por
AL
não estiver preso, recomendando, ainda, à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pelo advogado Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA 59.348), em favor de Cauan Santos Porto, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/06/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.° 11.343/06.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 86136883), a ilegalidade da prisão por inobservância do prazo legal para realização da audiência de custódia, bem como pela nulidade da busca domiciliar, a qual fora realizada sem mandado judicial e ausência de exame de corpo de delito. Aduz, ademais, a desfundamentação do decreto constritor, sobretudo diante da ínfima quantidade de droga apreendida, a ofensa ao princípio da homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 86645102) noticiam,
in verbis
:
“[...] 1. SÍNTESE PROCESSUAL Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de CAUAN SANTOS PORTO, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo consta nos autos, no dia 26 de junho de 2025, por volta das 17h00, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Bela Vista, nesta Comarca, policiais militares foram informados por uma transeunte sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes na Rua José Barros, local já conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram o flagranteado, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou evadir-se correndo para o interior da residência de número 150. Os policiais realizaram o acompanhamento tático e lograram êxito em interceptá-lo. Durante busca pessoal, foram encontradas em seu poder 20 (vinte) porções de substância de cor branca, análoga à cocaína, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular. O Laudo de Constatação Preliminar confirmou que a substância apreendida tratava-se de cocaína, com peso aproximado de 17,27 gramas. O Auto de Prisão em Flagrante foi comunicado a este Juízo no dia 26/06/2025, tendo sido homologado e convertido em prisão preventiva em 30/06/2025, com fundamento na garantia da ordem pública. A audiência de custódia foi realizada em 11/07/2025, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do acusado. O advogado do paciente apresentou pedido de relaxamento de prisão cumulado com pedido de liberdade provisória em 10/07/2025, o qual se encontra pendente de análise após manifestação do Ministério Público. 2. SOBRE AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE 2.1. Quanto à demora na realização da audiência de custódia De fato, a audiência de custódia foi realizada apenas em 11/07/2025, ou seja, 15 dias após a prisão em flagrante. Contudo, conforme consignado na decisão de ID 507030652, "a Autoridade Policial de Barra não tem adotado essa sistemática, apesar de formalmente solicitado através do Ofício GAB 001/2025, remetido à 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior- 10ª COORPIN". Ademais, houve tentativas de realização da audiência nos dias 04/07/2025 e 07/07/2025, as quais restaram frustradas pela ausência do representante do Ministério Público na primeira data e pela não apresentação do custodiado na segunda data, em razão de informação do Conjunto Penal de que não havia transporte disponível. Cumpre ressaltar que este Juízo tem envidado todos os esforços para cumprir o prazo previsto no art. 310, §4º do CPP, mas tem enfrentado dificuldades operacionais que fogem à sua governabilidade. 2.2. Quanto à invasão de domicílio No que tange à alegação de ilegalidade na entrada dos policiais na residência, destaco que, conforme os depoimentos dos policiais condutores, o flagranteado foi avistado em via pública e tentou evadir-se para o interior da residência, caracterizando situação de flagrância que autoriza o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. A fundada suspeita não decorreu de mera intuição policial, mas de informação precisa fornecida por transeunte, que descreveu as características do flagranteado e indicou o local exato onde ele estaria praticando o tráfico, somada à tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, circunstâncias que, no entendimento deste Juízo, justificam a excepcionalidade da medida. 2.3. Quanto à ausência de exame de corpo de delito No tocante à ausência de exame de corpo de delito, esclareço que foi expedida requisição para realização do exame (ID 507030652), conforme praxe adotada por este Juízo. Contudo, não houve, durante a audiência de custódia, qualquer alegação de violência ou maus-tratos por parte do custodiado, conforme registrado no termo de audiência de ID 508872574. 2.4. Quanto à quantidade de droga e às condições pessoais do paciente A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (20 porções), o que indica destinação comercial, não se tratando de quantidade ínfima como alega a defesa. Ainda que o paciente seja primário e possua residência fixa, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em tela. Destaco, por fim, que a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) é matéria afeta ao mérito da ação penal, não podendo ser antecipada em sede de análise da prisão cautelar. 3. DA REGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA A conversão da prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos legais, havendo prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo de Constatação Preliminar, bem como indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. O periculum libertatis, por sua vez, restou demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o flagranteado foi surpreendido com 20 porções de cocaína, fracionadas para comercialização, em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, além de grave, possui natureza permanente e afeta diretamente a saúde pública e a paz social, justificando a excepcionalidade da medida cautelar extrema. 4. CONCLUSÃO Pelos fundamentos expostos, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio do remédio constitucional impetrado, uma vez que a prisão preventiva do paciente encontra amparo legal e foi devidamente fundamentada. [...]”.

V -
De proêmio,
a alegativa de

violação de domicílio não
deve ser
conhecido
, eis que demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

VI - Quanto à arguição de intempestividade na realização da audiência de custódia, não merece ser acolhida, pois embora
o referido ato
tenha sido realizad
o

15 (quinze) dias
após a prisão em flagrante,
tal mora não conduz
à
imediata soltura do paciente
, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo.

VII - Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegativa de não realização do exame de corpo de delito, vez que, embora não conste o laudo, verifica-se a
expedição de
requisição sob n°
93100
/2025
(I
d
. 86136885 - Pág. 87),
não
havendo
, ainda, registro
na audiência de custódia de que o paciente foi agredido no momento da prisão (I
d
.
86136885 - Pág. 8/9
).

VIII -
Assiste razão
a
o

I
mpetrante no que pertine à ausência de fundamentação do decreto prisional.
In casu
, observa-se que
a
Magistrad
a

a quo
cinge-se a tecer considerações genéricas ou intrínsecas ao tipo penal, inexistindo elementos que justifiquem a imperiosidade da medida extrema,
sendo mister destacar que
a quantidade apreendida
da droga
não fora de grande monta (total de
1
7,
17
g),
aliado à inexistência de apreensão de apetrechos usualmente empregados para a prática da traficância
e indicativos de que
o paciente integre organização criminosa
.

IX -
Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

X - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de o paciente ameaçar a ordem pública ou a aplicação da lei penal, novamente decretar a prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP.

XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem

XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8039850-36.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA 59.348), como paciente, Cauan Santos Porto e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
CONCEDER A ORDEM
, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por
AL
não estiver preso, recomendando, ainda, à Magistrada a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.